Tribunal: TJSP
Processo: 2237436-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente em depoimento da vítima, além de haver contradições nos depoimentos dos policiais. Viabilidade. Ab initio, acerca das aludidas contradição nos depoimentos colhidos no inquérito policial, é

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente em depoimento da vítima, além de haver contradições nos depoimentos dos policiais. Viabilidade. Ab initio, acerca das aludidas contradição nos depoimentos colhidos no inquérito policial, é certo que tal apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pelos milicianos e pelo ofendido, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Contudo, uma vez ponderadas as condições pessoais favoráveis da paciente (primária e genitora de criança menor de 12 anos), denota-se desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) Comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) Proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.